Tribunal: TJMT
Processo: 1030929-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030929-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARTHUR RONCATO E SILVA - CPF: 025.221.241-02 (ADVOGADO), WESLEY SANTOS SOUZA SILVA - CPF: 085.788.481-60 (AGRAVANTE), WEILHA PEREIRA REGES - CPF: 070.299.861-30 (AGRAVADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA E ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. POSSE EXCLUSIVA DE BENS PELO AGRAVANTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que fixou alimentos compensatórios em favor da Agravada no valor de 02 salários-mínimos, nos autos da ação de divórcio cumulada com partilha e alimentos compensatórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a fixação dos alimentos compensatórios e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado pelo juízo de origem deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. O casamento foi celebrado sob o regime de comunhão parcial de bens, havendo indícios de aquisição de patrimônio comum e de contratos de arrendamento rural durante a constância da união.
4. As controvérsias acerca da existência, forma de aquisição e eventual partilha de bens demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
5. Verificada a posse exclusiva dos bens comuns pelo Agravante, justifica-se a fixação de alimentos compensatórios em favor da Agravada, de natureza indenizatória, para mitigar o desequilíbrio econômico temporário decorrente da dissolução conjugal e da concentração patrimonial em poder de apenas um dos ex-cônjuges.
6. Ausentes elementos que demonstrem excesso ou desproporcionalidade, mantém-se o valor fixado em 02 salários-mínimos mensais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os alimentos compensatórios possuem natureza indenizatória, destinados a recompor o desequilíbrio econômico advindo da dissolução conjugal quando um dos cônjuges permanece na posse exclusiva de bens comuns.
2. Mantém-se o valor fixado quando demonstrada a razoabilidade e proporcionalidade da medida, diante das circunstâncias fáticas do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694 e 1.695; CPC/2015, art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000739-70.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.05.2023, DJE 12.05.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030929-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WESLEY SANTOS SOUZA SILVA

AGRAVADA: WEILHA PEREIRA REGES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WESLEY SANTOS SOUZA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha e Alimentos Compensatórios n. 1003424-96.2025.8.11.0059, proposta por
WEILHA PEREIRA REGES,
que fixou alimentos compensatórios em favor da ora Agravada, no valor correspondente a 02 salários-mínimos.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão, para que sejam excluídos os alimentos compensatórios, ou ainda, que sejam reduzidos para 01 salário-mínimo, alegando que a Agravada não comprovou que preenche os requisitos legais para recebê-los.

Preparo recolhido, conforme ID. 313462385; tutela de urgência indeferida, consoante ID. 313652353; contrarrazões, ID. 319587352.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha e Alimentos Compensatórios n. 1003424-96.2025.8.11.0059, que fixou alimentos compensatórios em favor da ora Agravada, no valor correspondente a 02 salários-mínimos.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão, para que sejam excluídos os alimentos compensatórios, ou ainda, que sejam reduzidos para 01 salário-mínimo, alegando que a Agravada não comprovou que preenche os requisitos legais para recebê-los.

O Recurso não comporta provimento.

Isso porque, as partes foram casadas em regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão ID. 200870753 dos autos de origem, vindo a ocorrer o divórcio em sede liminar.

Durante a constância do casamento, há indícios de aquisição de bens e realização de contrato de arrendamento de área rural.

Questões como distrato e modo de aquisição de bens móveis demandam dilação probatória, que foge à seara do Agravo de Instrumento.

Portanto, partindo do pressuposto de que há bens a partilhar, os quais estão na posse exclusiva do Agravante, é de rigor a fixação de alimentos compensatórios, que possuem natureza
indenizatória
, e não de subsistência.

Sendo assim, devem ser mantidos os alimentos compensatórios fixados em 02 salários-mínimos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – PEDIDO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – PATRIMÔNIO DO CASAL ADMINISTRADO UNICAMENTE PELO AGRAVADO – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONFIGURADO – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A finalidade dos alimentos compensatórios não é atender às necessidades de subsistência, mas sim restabelecer o desequilíbrio financeiro gerado pela repentina mudança no padrão de vida de um dos cônjuges, sobretudo quando ainda não foi resolvida a partilha.

A decisão provisória é passível de revisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.
(N.U 1000739-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Nessa senda,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025